Tribunal: TJSP
Processo: 2095395-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inexistência – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2095395-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pedregulho, em que é embargante
MARCELINO GONÇALVES, é embargado RONALDO FRANCISCO ROGÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46820 - M
EDEC.No: 2095395-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PEDREGULHO
EBTE. : MARCELINO GONÇALVES.
EBDO. : RONALDO FRANCISCO ROGÉRIO.
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade

Inexistência Embargos rejeitados.*
Inconformado com a decisão do v. Acórdão de
fls.83/87, o agravado apresentou embargos de declaração
alegando
existir
obscuridade
no
julgado,
quanto
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois o
recurso foi interposto unicamente contra a decisão que
deferiu o sequestro de sacas de café. Entende que o pedido
de gratuidade só se refere à possibilitar a interposição
do recurso, sendo necessário esclarecer tal ponto. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante,
não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que autorize nova análise da matéria.
O pedido de gratuidade pode ser efetivado
em qualquer grau de jurisdição, não havendo que se falar
em supressão de instância.
O disposto no artigo 98, caput , do Código
de Processo Civil, prevê que o pedido de concessão de
assistência judiciária pode ser formulado em qualquer
momento
processual,
sendo
admitido
como
possível
o
requerimento de assistência judiciária mesmo após a
prolação da sentença.
Nesse sentido:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da benesse em
sede recursal. Deferimento com efeito “ex nunc”, não
abrangendo as condenações impostas pela sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau. Recurso, nesta parte, provido. (TJSP, Apl.
no
1085009-16.2014.8.26.0100;
2a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 15/04/2019,
DJE 15/04/2019).
E, ainda conforme posicionamento do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA
SENTEÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC .1. O pedido de
concessão da assistência judiciária pode ser formulado em
qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão
são
ex
nunc
,
o
eventual
deferimento
não
implica
modificação da sentença, pois a sucumbência somente será
revista em caso de acolhimento do mérito de eventual
recurso de apelação.2. O princípio da “invariabilidade da
sentença pelo juiz que a proferiu”, veda a modificação da
decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com
base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento
do juiz da condução do feito, devendo o magistrado,
portanto,
exercer
as
demais
atividades
posteriores,
contanto que não impliquem alteração do decidido na
sentença.3. Recurso especial parcialmente provido.(STJ,
REsp. 904.289/MS, Rel. Min. LUIS ELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, j. 03/05/2011, DJE 10/05/2011).
Portanto,
restando
comprovada
por
documentos a hipossuficiência financeira do agravante,
possível a apreciação e concessão do benefício pleiteado.
O embargante busca na verdade uma nova
análise da questão, o que se mostra incabível via embargos
de declaração.

Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta
forma,
não
se
verifica
qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão quando a sentença deixa de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que nos
embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM
RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator